Tribunal: TCU
Processo: 028.278/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1831/2021-TCU-Plenário Vistos e relatados estes autos de acompanhamento realizado pela Selog em cumprimento ao item 9.8 do Acórdão 1854/2020-TCU-Plenário , Considerando que o Tribunal determinou à referida unidade técnica que acompanhasse "o andamento e os resultados das providências adotadas pela Funasa com vistas à descontinuidade da locação objeto do Contrato 35/2007 e ao ressarcimento dos prejuízos ocasionados ao erário em decorrência dessa locação" ; Considerando que a Funasa demonstrou ter efetivado a rescisão unilateral do Contrato de Locação 35/2017 e promovido a devolução do imóvel; Considerando que as medidas relacionadas ao ressarcimento dos prejuízos ocasionados ao erário em decorrência dessa locação ainda estão em andamento; Considerando o expediente enviado pela Funasa requerendo "que essa Corte de Contas avalie a possibilidade de avocação para uma unidade técnica desse Tribunal acerca do ressarcimento de valores relacionados à execução do Contrato no 35/2017, firmado com a sociedade empresarial Paulo Octávio Ltda., cujo julgamento sobre as denúncias de irregularidades na execução do ajuste foi proferido pelo Acórdão 1854/2020-TCU-Plenário , TC Processo 025.800/2017-5 , monitorado pelo TC Processo 028.278/2020-8 " ; Considerando os fundamentos invocados pela autarquia para esse pedido, a saber, a " [...] complexidade da análise administrativa dos ressarcimentos devidos aos cofres públicos, da ausência de expertise técnica no âmbito da FUNASA-Sede, do arrastamento do procedimento por mais de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses e da carência de uma definição palpável e definitiva sobre os valores que já chegam ao montante expressivo de aproximadamente R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) " ; Considerando que, no caso da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, "a autoridade competente deve imediatamente, antes da instauração da tomada de contas especial, adotar medidas administrativas para caracterização ou elisão do dano, observados os princípios norteadores dos processos administrativos" , nos termos do art. 3o, caput, da Instrução Normativa-TCU 71/2012; Considerando que esta Corte de Contas pode ordenar, desde logo, a conversão do processo de fiscalização em tomada de contas especial, independentemente das medidas administrativas adotadas, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992; Considerando que o Ministro Relator deixou consignado no voto condutor do Acórdão 1854/2020-TCU-Plenário que deixou de adotar outras medidas nesse sentido "em face das providências então anunciadas pela Funasa com vistas à descontinuidade da locação do Edifício PO700 e ao ressarcimento do prejuízo ocasionado ao erário em decorrência disso" ; e Considerando as discussões em curso no Supremo Tribunal Federal, sinalizando possível mudança jurisprudencial quanto à prescritibilidade das ações de ressarcimento, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a" e "g", do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar saneado o acompanhamento do andamento e dos resultados das providências adotadas pela Funasa com vistas à descontinuidade da locação objeto do Contrato 35/2007 e retorno ao seu edifício sede, conforme determinado no item 9.8 do Acórdão 1854/2020-TCU-Plenário ; b) determinar à Selog que instaure processo apartado de tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano ao erário decorrente dos prejuízos verificados na locação objeto do Contrato 35/2007, firmado entre a Funasa e a Paulo Otávio Hotéis e Turismo Ltda., com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 4o, § 4o, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, realizando todas as diligências que entender necessárias para o saneamento do feito; c) dar ciência desta deliberação à Funasa; e d) arquivar o presente acompanhamento. 1. Processo TC- Processo 028.278/2020-8 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.